Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1019072-12.2019.8.11.0000
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ISLIENE AUXILIADORA CORREA DE MAGALHAES
Vistos.
Tratam-se de agravo interno e agravo ao STJ interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o decisum, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (id. 94134497).
Diante disso, antes da remessa do agravo ao STJ, faz-se necessária a análise do agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Ocorre que a competência para julgar o recurso de agravo interno é exclusiva do Órgão Especial, nos termos do art. 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça